Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740395-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NIURA FREIRE DE DEA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS APRECIADAS E PRECLUSAS. 1. Não merecem acolhimento as alegações de nulidade na citação realizada por edital e de prescrição por já terem sido as matérias apreciadas e rejeitadas na fase de conhecimento. 2. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que sejam reexaminadas a cada oportunidade de falar nos autos, ainda sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 239 e 256, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por edital de réus que o autor tem conhecimento do seu endereço. Assevera que a exceção de pré-executividade é via hábil para reconhecimento da nulidade de citação. Afirma que a nulidade de citação deve ser conhecida na fase de cumprimento de sentença, visto que se trata de matéria de ordem pública, possibilitando assim a sua arguição em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. Acrescenta que a nulidade da citação na fase do processo de conhecimento não fora convalidada pelo fato de a recorrida haver ingressado nos autos na fase de impugnação de penhora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigos 202, inciso I, 205 e 2.028, todos do Código Civil, sustentando a prescrição da ação de cobrança, uma vez que a citação anulada não interrompe a prescrição. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp;Lobo Advogados, OAB/PR 2.049 e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior, OAB/PR 42.277. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 239 e 256, ambos do Código de Processo Civil e 202, inciso I, 205 e 2.028, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IDÊNTICA TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ....... 7- Uma vez eleita a via processual para a arguição da falta ou nulidade da citação, não é facultado à parte, posteriormente, utilizar outro instrumento processual com idêntico objetivo, notadamente naquelas hipóteses em que a referida questão encontrar-se encoberta pelo manto protetor da coisa julgada. 8- Na hipótese dos autos, não poderiam as recorrentes, em virtude da preclusão consumativa e sob pena de ofensa à coisa julgada, veicular idêntica alegação relativa à falta ou nulidade da citação já deduzida em anterior ação de nulidade agora em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 9- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador, sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.199.319/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no REsp 1920491/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS, DJe 15/9/2022. Quanto ao pedido de publicação em nome de advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram devidamente cadastrados. Indefiro, por outro lado, o pedido em relação à Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp;Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossiblidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023